Tribunal: TJDFT
Processo: 0731953-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731953-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, KENNEDY COUTINHO JARDIM, FABRICIO GONZALES DE REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO GUIMARAES MOREIRA contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0733437-55.2019.8.07.0001), em que contende com KENNEDY COUTINHO JARDIM e outros. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta via CSS-BACEN (ID 134430749): “Requer a parte exequente a realização de pesquisa nos sistemas CCS-BACEN. Ocorre que o sistema não é ferramenta na busca de bens do executado para quitação da dívida. Este Juízo utiliza os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD (quando pessoa jurídica), todos, inclusive, que já foram consultados nos autos. Ressalto que o sistema SISBAJUD já promove a consulta a toda a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007. Assim, sendo as referidas instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos da Lei no 12.865 de 2013, figuram como parte do Sistema Financeiro Nacional, tendo sido abrangidas pela pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD. Dessa forma, este juízo atendeu ao princípio da cooperação, e não cabe buscar um sistema que não traga a solução da dívida, e é ônus do credor engendrar esforços para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA SIMBA E BACENJUND (CSS) INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS FERRAMENTAS DAS PESQUISAS NO JUÍZO. ANÁLISE DE PEDIDO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO. 1. Inviável reformar a decisão obrigando o Magistrado a quo a realizar pesquisas nos sistemas Simba e Bacenjud (CCS) se o juízo não dispõe das ferramentas necessárias a essa especificidade, principalmente quando já foram realizadas inúmeras pesquisas pelos sistemas BACENJUD, ERI-DF, INFOJUD e RENAJUD, restando todas infrutíferas. 2. Considerando que o atual sistema do Bacenjud 2.0 ampliou a pesquisa com significativo avanço na capacidade de identificar e recuperar dividendos para pagamento de dívidas sentenciadas, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável, entre outros, não se vislumbra prejuízo ao exequente diante da negativa no pleito em questão, já que são remotas as chances de encontrar algum numerário do devedor a ser penhorado. 3. A análise em instância recursal de pedido não apreciado pelo juízo singular configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147448, 07166741620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em derradeira oportunidade, intimo a parte exequente a promover o andamento do processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, em 15 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921 do CPC. Advirto que este juízo não autorizará diligências já efetivadas ou consideradas procrastinatórias.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 135060524, os quais foram rejeitados (ID 135113958): “O AUTOR opôs embargos de declaração em face do decisum retro. Porém, rejeito-os liminarmente, posto que a consulta ao sistema pretendido ocorreu, conforme cumprimento da ordem proferida no AGI, conforme IDs n. 128350092 e 130920742. Os extratos demonstram as movimentações financeiras dos réus. Se os resultados não agradaram o credor, a mera solicitação de mais e mais consultas não afastará o seu ônus de demonstrar que os réus possuem patrimônio para a quitação do débito. Intime-se.” Em seu recurso, o agravante pede que se determine imediatamente a consulta por meio do CCS-BACEN dos agravados João Victor, Fabrício e Kennedy para localização de contas bancárias que movimentam como procuradores e/ou representantes legais. No mérito, pedem pela realização da pesquisa no CCS-BAJUD, que é mais uma forma do credor localizar as contas bancárias que movimentam como procuradores e/ou representantes legais, que deve ser analisada em conjunto com a quebra de sigilo realizada no ID 130920742, por força de decisão emanada no AGI n. 0711825-59.2022.8.07.0000 da relatoria do Desembargador João Egmont. Assevera que, na decisão de ID 134430749, o Juízo entendeu não ser possível a realização da busca por bens dos executados por meio do sistema CCS-BACEN. Argumenta, de forma sucinta, que o juízo faz uso de diferentes sistemas para este fim, tais como o SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD. Argumenta, de maneira contraditória, que não caber a busca por um sistema que não traga a solução da dívida, e que é ônus do credor achar meios de indicar bens do devedor que possam ser penhorados. Sustenta que o CCS-BACEN tem como objetivo auxiliar em investigações financeiras coordenadas por autoridades legitimadas, de forma a localizar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, tanto diretamente como por meios de seus procuradores e/ou representantes legais. Pontua que a consulta ao CCS-BACEN é um complemento a quebra de sigilo que se almeja, porquanto, por meio de um conjunto de ações coordenadas será possível, com maior precisão, localizar os bens dos executados, exímios devedores. Alega que o réu Fabrício, que se dizia humilde, com ínfimas quantias em sua conta bancária está envolvido em um processo que tem por objeto um carro! Este comprado junto do seu irmão, com o intuito de fraudar a ação. Trata-se do processo de no 0731972-06.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 5 a Vara Cível de Brasília. Imediatamente após obter conhecimento dessa situação, o agravante requereu a penhora no rosto dos autos do referido processo, o que foi de pronto deferido pelo Juízo. O agravante requereu a penhora do veículo, porém aguarda decisão do douto Juízo a quo. Conclui que é de extrema urgência que seja realizada a pesquisa por contas bancárias dos réus através de um sistema mais abrangente, o CCS-BACEN, reconhecidamente eficaz, e que pode por fim a lide que se arrasta por anos a fio, pois comprovará se os réus movimentam contas como procuradores de terceiros É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, de 31/10/2019, em que o agravante pretende o pagamento de R$ 118.088,01, referente danos morais, materiais e honorários advocatícios (ID 48756799). Depreende-se dos autos de origem que, neste recurso, o agravante pede a consulta ao sistema CCS-BACEN. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade do CCS-BACEN permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível pesquisa de bens do devedor pelo CCS-BACEN apenas de forma excepcional, quando esgotados os meios de busca possíveis: ““CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTATAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. CONSULTA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. [...]3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...]” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/9/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. RECEITA FEDERAL. CCS/BACEN. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO DEMOSNTRADOS. [...] 3. A consulta aos sistemas informatizados DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e CCS/BACEN (Cadastro de Clientes Do Sistema Financeiro Nacional) é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado. [...]” (07081811120228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 16/9/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA CCS-BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. A pesquisa via CCS-BACEN possui natureza excepcional, sendo permitida em razão das dificuldades encontradas no processo de execução em análise e após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome das devedoras.” (07173286120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 14/9/2022.) No caso dos autos, considerando que a execução já se arrasta por anos e que já foram realizadas todas as modalidades de busca, inclusive tendo sido deferida a quebra de sigilo bancário dos executados, deve ser deferida a pesquisa CCS-BACEN. Defiro o pedido de liminar para determinar que o juiz da origem promova a pesquisa CCS-BACEN dos agravados João Victor, Fabrício e Kennedy para localização de contas bancárias que movimentam como procuradores e/ou representantes legais. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator